Tribunal: TJMT
Processo: 1014392-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014392-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), PABLO WILIAN ARAUJO PERES - CPF: 701.097.611-20 (AGRAVANTE), ANA FLOR MARQUES ARAUJO (AGRAVADO), IVA MARQUES ROCHA - CPF: 427.920.701-10 (AGRAVADO), IVA MARQUES ROCHA - CPF: 427.920.701-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014392-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PABLO WILIAN ARAUJO PERES

AGRAVADO: A.F.M.A. neste ato representada por sua mãe IVA MARQUES ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS –
PENSÃO FIXADA MEDIANTE ACORDO EM 59% DO SALÁRIO MÍNIMO
– AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE TRABALHO - PEDIDO DE REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor da verba alimentícia definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva do caso.

A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada a alteração do binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014392-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PABLO WILIAN ARAUJO PERES

AGRAVADO: A.F.M.A. neste ato representada por sua mãe IVA MARQUES ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014392-81.2019.8.11.0000
de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Revisão de Alimentos.

O agravante alega que eles foram fixados em 59% do salário mínimo conforme acordo em audiência realizada em 3-7-2013.

Informa que naquela época sua condição financeira era estável, porém atualmente está desempregado.

Afirma que é autônomo, trabalha como
condutor de turismo
em Chapada dos Guimarães, com renda mensal de um salário mínimo, e não tem condições de manter o pagamento no montante estabelecido.

Aduz que em razão do ajuizamento da Execução de Alimentos ficou preso por 20 dias por conta do atraso e teve que emprestar dinheiro para quitar o débito e ser liberado.

Pede a redução para 25% do salário mínimo.

Antecipação da tutela recursal não deferida (Id. 18275963).

Contraminuta não apresentada (Id. 33707480).

Parecer pelo não provimento (Id. 33741975).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014392-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PABLO WILIAN ARAUJO PERES

AGRAVADO: A.F.M.A. neste ato representada por sua mãe IVA MARQUES ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a minoração da pensão alimentícia à filha, fixada mediante acordo em 03.07.2013 (Id. 16935475), em 59% do salário mínimo.

Afirma que está desempregado (CTPS no Id. 16935479), que é autônomo e atua como
condutor de turismo
em Chapada dos Guimarães, com renda mensal de um salário mínimo, e por isso não tem condições de pagar a quantia fixada.

Pede a redução para 25% do salário mínimo.

O Código Civil Brasileiro preceitua que essa verba deve ser arbitrada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-la.

A minoração do valor em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade (art. 1.699 do Código Civil)
.

Não obstante as razões expostas pelo agravante,
não há prova da sua real impossibilidade de pagar o montante estabelecido, visto que na Carteira de Trabalho anexa aos autos consta que seu último vínculo empregatício se encerrou em 08.09.2011, antes do acordo firmado em 03/07/2013 (ID. 16935475), portanto a mudança em sua capacidade financeira não está demonstrada, uma vez que ele já não tinha vínculo formal de emprego.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)
o fato do agravante ser autônomo atualmente em nada altera a situação fática existente desde 2013, não desincumbindo do ônus probatório de demonstrar, ao menos sumariamente, qualquer alteração em sua situação financeira, não existindo motivos para alterar os valores ajustados no ID 16935475
(...)”
(Id. 33741975).

Sobre o tema, jurisprudência do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS. DESCABIMENTO
. A decisão agravada indeferiu pedido liminar de redução de alimentos devidos pelo agravante à filha/agravada. Os alimentos, estabelecidos por acordo, foram fixados em percentual sobre rendimentos (30%), em caso de emprego fixo; e em percentual do salário-mínimo (35%), em caso de desemprego ou ausência
de vínculo formal. O pedido do agravante é de redução para 20% do salário-mínimo.
A alegação é de redução em possibilidades, por auferir renda menor, e por ter companheira grávida. Embora a gravidez da atual companheira esteja demonstrada, há outros elementos relevantes que o agravante não provou nem esclareceu. Ele não provou, por exemplo, qual era a renda que auferia ao tempo da fixação dos alimentos. Não se sabe, portanto, se houve ou não a alegada redução na renda auferida. Ademais, verifica-se que o pedido de redução para 20% do salário-mínimo em tese diz apenas com a verba devida em caso de desemprego ou ausência de vínculo formal, o que, em princípio, não se tem no caso, uma vez que o agravante acostou contracheque.
Enfim, apesar do elemento relevante da gravidez da atual companheira, e do potencial excesso do “quantum”, ainda há questões não provadas e nem esclarecidas, e que também são importantes para o deslinde do caso. Sem provas ou esclarecimentos sobre tais questões relevantes não há viabilidade de deferimento liminar, não havendo óbice para que a questão seja revista, acaso aportem mais provas e esclarecimentos.
NEGARAM PROVIMENTO.”
(TJRS AI No 70082330069, Oitava Câmara Cível, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 31-10-2019)

Conclui-se, então, nesta fase de cognição sumária, que não ficou demonstrado o desacerto do
decisum
agravado, sendo necessário esperar o resultado da instrução probatória a fim de se apurar a realidade dos fatos, pois só o aprofundamento do mérito poderá mostrar eventual inadequação da determinação.

Importante mencionar que se cuida de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem sua redefinição.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020